Tribunal: TJES
Processo: 5004529-12.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004529-12.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO LAZARO SOARES ASTH
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por LUCIANO LAZARO SOARES ASTH
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0016439-26.2016.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, na forma do art. 70, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I e III do CPP, sustenta que a condenação deu-se em evidente contrariedade à prova coligida nos autos, suscitando, ainda, nulidade em razão da inviabilidade de o reconhecimento do acusado ter se dado por fotografia.
Requer, assim, a desconstituição do julgado e a absolvição do autor da presente demanda.

Indeferida a liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da condenação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação por inadequação da via eleita, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada na ação originária, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer em parte da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por LUCIANO LAZARO SOARES ASTH
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0016439-26.2016.8.08.0035, pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, na forma do art. 70, ambos do CP, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

O requerente, fulcrado no art. 621, I e III do CPP, sustenta que a condenação deu-se em evidente contrariedade à prova coligida nos autos, suscitando, ainda, nulidade em razão da inviabilidade de o reconhecimento do acusado ter se dado por fotografia. Requer, assim, a desconstituição do julgado e a absolvição do autor da presente demanda.

Indeferida a liminar que objetivava a suspensão dos efeitos da condenação, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação por inadequação da via eleita, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada na ação originária, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, em relação à tese de que a condenação deu-se em contrariedade à prova dos autos, é nítido o objetivo do autor de revisitar o acervo probatório já exaustivamente apreciado no processo originário, tanto em primeiro grau quanto por esta Corte, que concluiu pela existência de provas para condenação em acórdão da 2ª Câmara Criminal, de relatoria do E. Des. Fernando Zardini, datado de 25/11/2020 e assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 159, CAPUT, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. TRANSCURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL. 3. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) INDIVÍDUOS. 4. CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 159, §1º, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COMETIDA POR “BANDO”. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 5. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL E IMPROVIDO O PLEITO DEFENSIVO. RECURSO DEFENSIVO. 1. A instrução processual transcorreu de forma regular, desde a denúncia, a qual encontra-se devidamente formulada nos termos do art. 41 do CPP, sendo garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo, assim, qualquer nulidade a ser apontada de maneira a contaminar a ação penal instaurada em face do réu e, por conseguinte, a r. sentença condenatória objurgada. Além disso, a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado, restringindo a alegação de prejuízo à condenação dos apelante. Preliminar rejeitada. 2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos das vítimas, os quais se revelam meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
RECURSO MINISTERIAL. 3. O §1º do art. 1º da Lei nº 12.850/13 estabelece organização criminosa como sendo a associação de 04 (quatro) ou mais indivíduos, do que não se faz prova nos autos. Neste sentido, uma das vítimas declarou que no dia dos fatos estavam envolvidos 03 (três) indivíduos, sendo que foi abordado pelo réu, enquanto outras 02 (duas) pessoas o aguardavam dentro do veículo. Sendo assim, ainda que houvesse 04 (quatro) ou mais indivíduos envolvidos no crime, tal fato não restou sobejamente comprovado nos autos, o que não configura o juízo de certeza necessário para fins de configuração do crime, sendo a manutenção da absolvição medida que se impõe. 4. O art. 24 da Lei nº 12.850/13 estabeleceu que a nomenclatura “bando ou quadrilha” passa a vigorar como “associação criminosa”, sendo esta definida como a associação de 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. No caso dos autos, além de comprovada a participação de, pelo menos, três indivíduos no crime apurado nestes autos, observa-se ainda a existência de investigação elucidada pela Delegacia Antissequestro em face do réu e outros indivíduos, em que foram acusados pelo crime de extorsão mediante sequestro -, fato ocorrido em 11/09/2017, demonstrando que agiam com mesmo modus operandi. Além disso, ambas as vítimas declararam que o acusado e os indivíduos envolvidos no crime comunicavam-se de forma a perceber que estavam previamente ajustados, sendo um deles inclusive chamado de “chefe” pelos demais. Sendo assim,
as provas colhidas nos autos são aptas a demonstrar que o réu estava associado de forma estável e permanente com os demais indivíduos para a prática do crime de extorsão mediante sequestro.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, merece ser parcialmente acolhido o recurso ministerial, para ser o réu condenado nas iras do art. 159, §1º, três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. 5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, parcialmente provido o apelo ministerial e improvido o pleito defensivo. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, nos termos do voto do eminente Relator.

Parece-me, portanto, que referido argumento está sendo reiterado, como em uma nova apelação, o que não é admitido na via eleita, assistindo razão à Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento dessa parte do pedido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (ut, HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016). 2. A questão referente à participação de menor importância demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO SEM APRESENTAR QUALQUER ELEMENTO NOVO INADEQUAÇÃO DA MEDIDA REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte já firmou entendimento, seguindo precedentes dos Tribunais Superiores, segundo o que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos ou apresentação de fatos novos, consoante previsão do art. 621 do CPP. 2 Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210006332, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Já em relação à suposta inviabilidade de se realizar o reconhecimento de pessoa por fotografia, em razão de violação ao disposto no art. 226 do CPP, matéria que não foi previamente debatida e que, portanto, poderia, em tese, ser conhecida, melhor sorte não assiste à Defesa.

É que sua tese esbarra em entendimento reiterado desta Corte no sentido de que
“
a
inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova”
(TJES, AC 012190107164, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Não desconsidero que o STJ, a partir do julgamento do HC 598.866/SC, em dezembro de 2020, passou a determinar, doravante, a invalidade de reconhecimento formal que não observe as diretrizes do art. 226 do CPP. Tal inferência é extraída do inteiro teor do AgRg no AREsp 1903858/DF, de relatoria do E. Ministro RIBEIRO DANTAS.

No entanto, inexiste precedente vinculante de observação obrigatória sobre a matéria, razão pela qual me filio à orientação desta Corte, já mencionada, pelo afastamento da nulidade.

Não bastasse isto, a virada jurisprudencial do STJ iniciou-se em dezembro de 2020 e a prova,
in casu,
foi colhida antes disso, sendo pacífico o entendimento de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa. Confira-se:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CP. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar: Inadequação da via eleita. Verifica-se, à luz da teoria da asserção, que a Inicial da Revisão preenche os requisitos de cabimento necessários, tendo o Requerente alegado uma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, qual seja, a suposta ocorrência de condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). Eventual improcedência das alegações é matéria que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante" (STJ, AgRg no HC 674.334/SC). 3.
Caso em que a prova foi realizada em 30/01/2008, quando a jurisprudência era unânime no sentido de que não havia ilegalidade na colheita do reconhecimento de pessoas de maneira diversa do descrito no art. 226 do CPP.
Além disso, a condenação não se baseia exclusivamente nessa prova. 4. Da leitura da r. Decisão de Pronúncia e do v. Acórdão, observa-se fundamentação suficiente e adequada, baseada em provas concretas dos autos, valendo lembrar, no entanto, que a fase em questão não permite uma análise profunda e exauriente, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, evitando, assim, o excesso de linguagem (art. 413 do CPP), motivo pelo qual não se vislumbra ilegalidade a ponto de se desconstituir a coisa julgada. 5. Analisando os termos do Acórdão rescindendo, fica evidente que não restou demonstrado que a condenação se deu de maneira contrária à evidência dos autos, tendo havido ampla fundamentação acerca das provas produzidas. 6. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210042923, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 07/01/2022)

Por fim, apesar de também fundamentar o pedido revisional com arrimo no art. 621, III, do CPP, não instruiu o pedido com qualquer prova ou documento novo, sendo imperioso destacar, quanto a isso, que
“a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da revisão criminal para, na parte conhecida, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E REAVALIAÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. REALIZAÇÃO POR FOTOGRAFIA. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE QUANTO À MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DOCUMENTO NOVO NÃO APRESENTADO AOS AUTOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Não é possível a utilização da ação revisional como uma nova apelação, buscando reiterar argumento já apreciado e reavaliar conjunto probatório exaustivamente analisado em primeiro e segundo grau no processo originário, assistindo razão à Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento dessa parte do pedido.

2. Em relação à suposta inviabilidade de se realizar o reconhecimento de pessoa por fotografia, em razão de violação ao disposto no art. 226 do CPP, a tese esbarra em entendimento reiterado desta Corte no sentido de que
“
a
inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova”
(TJES, AC 012190107164, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

3. Sem desconsiderar que o STJ, a partir do julgamento do HC 598.866/SC, em dezembro de 2020, passou a determinar, doravante, a invalidade de reconhecimento formal que não observe as diretrizes do art. 226 do CPP, inexiste precedente vinculante de observação obrigatória sobre a matéria, e a virada jurisprudencial do STJ iniciou-se após a instrução probatória, não sendo autorizado o ajuizamento de revisão criminal visando sua aplicação retroativa.

4. Apesar de também fundamentar o pedido revisional com arrimo no art. 621, III, do CPP, não instruiu o pedido com qualquer prova ou documento novo, sendo imperioso destacar, quanto a isso, que
“a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

5. Pedido conhecido em parte, e, na parte conhecida, julgado improcedente.

DECISÃO

À UNANIMIDADE, CONHECER, EM PARTE, A REVISÃO CRIMINAL, PARA, NA PARTE CONHECIDA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO PELA E. RELATORA.